Tribunal: CARF
Processo: 16327.720634/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720634/2015-24
ACÓRDÃO
2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO FIBRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
AUTUAÇÃO
1. Trata-se de processo administrativo resultante de ação fiscal desenvolvida na
empresa acima identificada para verificar sua regularidade, no período 01/2010 a
12/2012, frente ao cumprimento das obrigações principais e acessórias exigidas
pela legislação previdenciária.
1.1. A auditoria teve início em 27/08/2014, data da ciência do contribuinte do
Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 5/7).
1.2. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração resultantes desta mesma
ação fiscal em 29/06/2015, por intermédio de Procuradora (fls. 229, 245, 372 e
374).
1.3. Integra o presente processo administrativo o Auto de Infração de Obrigação
Principal (AIOP) Debcad no 51.060.834-5, no qual foram lançadas as contribuições
previdenciárias patronais (RAT/SAT) incidentes sobre a remuneração paga a seus
segurados empregados. O crédito tributário encontra-se com a exigibilidade
suspensa pela hipótese prevista no inciso II do art. 151 do CTN e foi lançado para
prevenir a decadência em razão dos valores nele incluídos estarem integralmente
garantidos por depósitos judiciais realizados pelo contribuinte.
1.4. O crédito tributário totalizou, na data de consolidação (24/06/2015), o valor de
R$ 2.233.194,46 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil, cento e noventa e
quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo de fls. 2.
2. O Relatório Fiscal (fls. 64/78) anexo ao processo administrativo apresenta as
informações pertinentes à ação fiscal realizada no contribuinte, bem como os
procedimentos de análise, os cálculos e as justificativas legais e normativas das
autuações em exame. Deste relatório, destacam-se as seguintes informações:
2.1. Após discriminar a legislação aplicável à exação sob análise, a Auditora-Fiscal
conclui que a alíquota RAT básica é fixada por atividade econômica, mediante o
enquadramento nas subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS),
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
3
aprovado pelo Decreto no 3.048/99. A adoção e aplicação da alíquota RAT é
incumbência da própria empresa, sem prejuízo da ulterior verificação pelas
autoridades administrativas.
2.2. Acrescenta que a Lei n° 10.666/03 autorizou, em seu art. 10, que as alíquotas
RAT básicas sejam reduzidas pela metade ou majoradas até o dobro, em função do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, segundo os
critérios de frequência, gravidade e custo. Esse preceito foi acrescentado ao RPS por
meio das alterações promovidas pelos Decretos n° 6.042/07 e 6.957/09 que
regulamentaram a aplicação de um índice para apurar o desempenho específico de
cada empresa denominado Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
2.3. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, consistindo em um multiplicador variável num intervalo
contínuo de cinco décimos (0,30) a dois inteiros (2,00), que se aplica às alíquotas
RAT básicas. Seu cálculo é realizado pelo Conselho Nacional da Previdência Social
(CNPS), órgão do Ministério da Previdência Social (MPS), que tem o mister de
publicar tanto os índices parciais por atividade econômica quanto o FAP das
empresas com elementos que possam ensejar a sua impugnação.
2.4. A autuada exerce atividade econômica de “bancos múltiplos, com carteira
comercial” e passou, a partir de 07/2007 com as mudanças advindas do Decreto n°
6.042/07, a se enquadrar no CNAE 6422-1. Ademais, a partir de janeiro de 2010,
tem a sua alíquota básica RAT definida em 3%, conforme as mudanças
implementadas pelo Decreto n° 6.957/09.
2.5. A Auditora constatou que o Banco Fibra integra Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, com pedido de Antecipação dos Efeitos
da Tutela Jurisdicional - Processo n° 2007.61.00.020014-8 (ou 0020014-
72.2007.403.6100), ajuizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em
02/07/2007 contra o aumento de alíquotas SAT/RAT (diferença entre alíquota de
1% do Decreto n° 3.048/99 e a alíquota de 3% prevista no Decreto n° 6.042/07).
Sobre essa ação, a Autoridade Tributária apresenta as seguintes informações:
2.5.1. A tutela antecipada foi indeferida por decisão monocrática em 05/07/2007,
decisão esta mantida em sede de agravo (27/07/2007).
2.5.2. A Febraban, em 03/08/2007, solicitou autorização para que suas afiliadas
depositassem judicialmente os valores em discussão, pedido que foi deferido em
06/08/2007, desde que integral e em dinheiro. Todavia, em 09/08/2007 o pedido
para realizar o depósito integral nos autos foi indeferido. A autora agravou a
decisão em 17/08/2007 e, em 31/08/2007, o Tribunal deferiu a antecipação da
tutela recursal, possibilitando o depósito da parte controversa da contribuição
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
4
objeto da ação pelas instituições filiadas à agravante, decisão esta que foi mantida
por acórdão datado de 12/02/2008.
2.5.3. Consoante Certidão de Objeto e Pé emitida em 05/05/2015, os autos
encontram-se em fase de produção de prova pericial e foram remetidos a perito
para laudo (16/03/2015).
2.5.4. Além da citada ação judicial, a autuada impetrou Mandado de Segurança em
09/02/2010 (processo no 2010.61.00.002746-2) visando afastar a aplicação do FAP
sobre a alíquota prevista para o RAT especificamente quanto ao exercício 2010.
Atualmente, os autos encontram-se sobrestados aguardando o julgamento dos
paradigmas Resp STJ no 2010.61.00.001647-6, RE STF no 2010.61.00.004928-7 e RE
STF no 2010.61.00.004928-7.
2.6. A Auditora esclarece que a autuada teve um FAP atribuído de 1,3530 para o
exercício de 2010, o que acarreta num RAT ajustado de 4,059% (FAP x RAT básico).
No período 06/2010 a 12/2010 (incluindo o 13o salário), foram informadas em GFIP
um RAT Ajustado de 1,3530%, equivalente à multiplicação da alíquota básica RAT de
1% pelo FAP de 1,3530. 2.6.1. Por sua vez, para o período 2011, a autuada teve um
FAP atribuído de 1,1781, acarretando num RAT ajustado de 3,5343%, tendo
declarado em GFIP um RAT Ajustado de 1,1781%.
2.7. O contribuinte procedeu a depósitos judiciais tempestivos da contribuição
relativa ao RAT dos exercícios 2010 e 2011, bem como do FAP 2010, discutidos nos
processos anteriormente mencionados. Assim, as contribuições em tela foram
objeto de depósito do montante integral e encontram-se suspensa nos termos do
inciso II do art. 151 do CTN.
2.7.1. A Auditora Fiscal efetuou o lançamento das diferenças entre os valores totais
devidos e os montantes declarados em GFIP, os quais se encontram suspensas em
razão dos depósitos integrais, conforme Demonstrativo das Diferenças das
Contribuições relativas ao RAT Ajustado 2010 e 2011.
IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte, tempestivamente, impugnou a autuação por meio do
instrumento de fls. 122/136, com a juntada de documentos, no qual apresenta as
seguintes alegações, resumidamente:
3.1. Após breve relato dos fatos, resume que declarou em GFIP e recolheu (em GPS)
os valores que considerava corretos, depositando judicialmente os valores
controvertidos das contribuições ao RAT referentes aos anos de 2010 e 2011 e ao
FAP de 2010.
3.2. Pugna pela tempestividade da Impugnação apresentada.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
5
3.3. Discorre sobre a legislação e normas aplicáveis ao FAP e ressalta que a
majoração da alíquota do SAT, de 1% para 3%, é objeto de ação judicial, não
cabendo discussão neste processo administrativo
3.4. Concorda com as conclusões da Auditora-Fiscal no que diz respeito aos valores
de RAT ajustado devido, os montantes declarados em GFIP, os valores depositados
em juízo e a diferença entre os valores devidos e os valores
declarados/depositados, convalidando as informações constantes em planilha
elaborada pela Fiscalização e reproduzida na Impugnação.
3.5. Reforça que, uma vez constatado o depósito em montante integral (sendo que
em algumas competências o depósito superou o valor devido), o crédito tributário
está suspenso em razão do disposto no art. 151, inciso II, do CTN.
3.6. Acrescenta que, ao se considerar todos os depósitos realizados no bojo dos
autos da Ação Anulatória n° 0020014-72.2007.403.6100, que incluem os anos de
2010, 2011 e 2012, constata-se que o somatório depositado é maior que o
apontado como devido: a diferença depositada a menor no ano de 2012 foi de R$
54.638,85, enquanto que o valor originalmente depositado em 2010 e 2011 supera
o montante considerado pela fiscalização como devido (R$ 129.171,31) de acordo
com o cálculo realizado pela própria autoridade fiscal anexados neste processo.
3.6.1. Nesse sentido, entende haver relação de prejudicialidade entre o presente
feito e de n° 16327.720633/2015-80 e a necessidade de sua reunião para
julgamento, mormente em razão do fato de que os valores depositados a maior
para os anos de 2010 e 2011 aqui tratados devem ser imputados aos débitos de
2012.
3.7. Diante do exposto, requer sejam acolhidos os argumentos expostos na
Impugnação, para que o Auto de Infração seja sobrestado até o trânsito em julgado
dos processos judiciais no 2007.61.00.020014-8 e 2010.61.00.002746-2.
3.7.1. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive com a juntada de novos documentos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
6
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO
DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do
Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no 8.212/91 e
10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09,
em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos
índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada
pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2011
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
Por força do Princípio da Unidade Jurisdicional, a decisão judicial é soberana e
sobrepõe-se a qualquer manifestação administrativa eventualmente produzida, de
forma que, nos casos de objetos idênticos, opera-se a renuncia à discussão
administrativa. As discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo deverão
ter seu prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de depósitos judiciais efetuados em valores inferiores aos devidos,
considera-se garantido apenas a parte do crédito tributário (apurado nos termos da
legislação vigente pela Autoridade Fiscal) que correspondente ao quanto
depositado em juízo, incidindo a multa de ofício apenas sobre a diferença não
garantida pelo depósito judicial.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de apresentação de provas após o prazo da Impugnação, ou a
realização de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências contidas
na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à época da
Impugnação.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
7
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos previamente apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O Recorrente integra Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária (no 0020014-72.2007.403.6100), ajuizada pela FEBRABAN, contra o aumento de
alíquotas SAT/RAT (diferença entre alíquota de 1% do Decreto n° 3.048/99 e a alíquota de 3%
prevista no Decreto n° 6.042/07). Ademais, impetrou individualmente o Mandado de Segurança
(no 2010.61.00.002746-2) visando afastar a aplicação do FAP sobre a alíquota prevista para o RAT
especificamente quanto ao exercício 2010.
Os créditos tributários cobrados no presente processo estão depositados
judicialmente, tendo sido o auto de infração lavrado para prevenir a decadência, conforme
mencionado no Relatório Fiscal.
O Recorrente requereu que o presente processo fosse julgado em conjunto com o
processo no 16327.720633/2015-80. Este processo tratava de diversas matérias além daquela
similar à discussão no presente processo e foi julgado em 7 de maio de 2019, cujo acórdão no
2402007.277 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
(...)
CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO RAT AJUSTADA PELO FAP. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS PRÉVIOS. JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS.
INEXIGIBILIDADE.
1. O depósito integral do montante do crédito tributário suspende a sua
exigibilidade (art. 151, inc. II, do CTN), e o eventual insucesso da ação judicial
(ordinária ou mandamental) implicará a conversão do depósito em renda, com a
consequente extinção do crédito (art. 156, inc. VI, do CTN).
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
8
2. O depósito afasta os efeitos da mora relativamente ao montante depositado, e
tanto a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 9o, § 4o, quanto a Lei 9703/98, em seu
art. 1o, § 3o, inc. II, afastam a exigibilidade dos juros moratórios.
3. A expressão depósito do seu montante integral abrange o crédito como um todo,
inclusive a eventual incidência de juros e multa a ele vinculados, de tal maneira que
o depósito tempestivo e espontâneo efetuado pela recorrente suspende o crédito
até o valor por ele coberto. A Súmula CARF no 5, vinculante conforme Portaria MF
277/18, preleciona que não são devidos juros de mora sobre o crédito tributário
depositado.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE DEPÓSITO DO SEU
MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Embora desnecessário, admite-se a lavratura do auto de infração pela
administração tributária, no exercício de seu poder potestativo, observando-se,
todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o limite do valor
depositado.
Da leitura do acórdão no 2402007.277, verifica-se que o voto vencedor foi proferido
no sentido de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(Tema Repetitivo 271, REsp 1140956/SP) é de que o depósito integral do crédito tributário
suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da Administração
Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento de ofício desses valores, desde que feito
com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de ofício.
Conforme se verifica da leitura do trecho abaixo, o entendimento do STJ foi no
sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito judicial
integral do crédito tributário teriam sim o condão de impedir a lavratura do auto de infração. Veja-
se a tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 271 (REsp 1140956/SP):
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta. (grifos nossos)
Contudo, o precedente do STJ não se aplica aos casos de lançamento para
prevenção da decadência, razão pela qual o CARF editou a Súmula no 165, em 2021, abaixo
transcrita, de caráter vinculante para este Conselho:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.512 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720634/2015-24
9
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade
ao sujeito passivo.
Com relação ao depósito judicial, a Administração Tributária deve se submeter ao
resultado da decisão proferida pelo Poder Judiciário e, ao término do litígio, o valor depositado
será convertido em renda da União, se vencedora, nos termos do disposto no inciso VI do art. 156
do Código Tributário Nacional. Caso contrário, o valor será levantado pelo contribuinte
depositante, se lhe for favorável a decisão. De qualquer forma, o crédito tributário em cobrança
por meio do presente lançamento está suspenso por força do artigo 151, inciso II, do CTN.
Por fim, vale mencionar que não seria possível a discussão do crédito tributário no
âmbito administrativo, em razão da Súmula CARF no 1, que dispõe que “[i]mporta renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1203
DF CARF MF
Original